Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717672-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMG PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. APLICABILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO JUROS E MULTA. ÔNUS DA PROVA. 1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento. 3. Dispõe o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 4. Aos juros moratórios e eventual multa incidente, quando acrescidos da obrigação principal, são encargos acessórios, assim afasta-se a regra artigo 206, §3o, III, do Código Civil e, aplica-se o artigo 206, §5o, I, do mesmo diploma. 5. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373 do Código de Processo Civil). 6. Diante da ausência de prova que houve o efetivo requerimento de exclusão dos beneficiários antes da utilização dos serviços médicos, é devida a cobrança pelos serviços prestados. 7. Apelo parcialmente provido. A recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior, quanto à interpretação dos artigos 240 do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, no sentido de que os juros, no caso de inadimplemento contratual, devem incidir a partir da citação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004